Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716118-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO RANIERE PEREIRA AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se o Ministério Público quanto ao pedido de ID 44715671. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator